Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-61.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA E REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. omissão E contradição INEXISTENTES.
1. Não há omissão, pois o acórdão embargado analisou expressamente todas as alegações do embargante.
2. Não há contradição, a qual somente ocorre quando inconciliáveis partes integrantes do acórdão e não quando a decisão é contrária aos interesses do embargante.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.